Tribunal: TJDFT
Processo: 0701083-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRISÃO POR OUTRO PROCESSO. SUSPENSÃO DO PRAZO. NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória da pena é o dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação, nos termos do art. 112, I, do Código Penal. Precedentes.
2. Optou o legislador por estipular, em favor do réu, o termo inicial da prescrição executória como sendo o dia do trânsito em julgado para a acusação. Entendimento diverso resultaria em criação de marco interruptivo não previsto em lei, exercendo o Judiciário, indevidamente, a função legislativa.
3. Não se verifica a prescrição da pretensão executória da pena se, descontado o período em que o sentenciado esteve recluso por outro processo, não houve o decurso do prazo prescricional, porquanto, nos termos do parágrafo único do art. 116 do Código Penal, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.
4. Recurso conhecido e não provido.